Tribunal: TJDFT
Processo: 0727449-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727449-51.2022.8.07.0000 RECORRENTE: NILDILENE DE FÁTIMA OLIVEIRA SENA RECORRIDO: BRCRED SERVICOS DE COBRANÇA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a penhora do valor bruto de seu salário comprometeria a sua subsistência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 833, inciso IV, e § 2o, do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015) seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família” (AgInt no AREsp 1754821/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 7/10/2021). A corroborar: AgInt nos EDcl no AREsp 1.984.740/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 5/12/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Ademais, restou assentado no acórdão guerreado: “verifica-se que a Agravada não trouxe aos autos de origem, tampouco neste instrumento, indicação da remuneração atualizada, dos gastos mensais, de comprometimento expressivo de renda ou outros elementos que permitissem uma melhor análise da dinâmica familiar dela. Logo, a Agravada não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, qual seja, o de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (...). Nesse contexto, após a detida análise dos autos, não se vislumbra impedimento para que a Executada possa arcar com o pagamento da obrigação. Assim, a fixação do percentual de 10% (dez por cento) dos valores líquidos percebidos pela Agravada se mostra razoável para possibilitar o pagamento da dívida no valor atualizado de R$ 24.424,65 (vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos), sem comprometer a subsistência da devedora” (ID 43071819). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027